Tribunal: TJSP
Processo: 2100626-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo pleiteado pela agravante – Pleito de reforma da decisão – PRELIMINAR – Inadequação da via eleita – Afastamento – Agravo interno cabível contra decisão monocrática proferida pelo Relator – Inteligência do art. 1.021, caput, do CPC – MÉRITO – Julgamento de mérito do agravo de instrumento –

Ementa:
AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo pleiteado pela agravante – Pleito de reforma da decisão – PRELIMINAR – Inadequação da via eleita – Afastamento – Agravo interno cabível contra decisão monocrática proferida pelo Relator – Inteligência do art. 1.021, caput, do CPC – MÉRITO – Julgamento de mérito do agravo de instrumento – Perda do objeto por razão superveniente – AGRAVO INTERNO prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0001043072
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2100626-95.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
BANCO ITAÚ S/A, é agravado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o recurso. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), GERALDO XAVIER E JOÃO
ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Agravo Interno Cível no 2100626-95.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 10620
Página 2 de 6
Voto no 10620
Agravo Interno no 2100626-95.2020.8.26.0000/50000
Agravante: ITAÚ UNIBANCO S/A
Agravado: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Interessado: EDGARD ALVES DOS SANTOS JUNIOR
Vara das Execuções Fiscais Municipais da Comarca de São Paulo
Magistrado: Dr. Fernando de Arruda Silveira
AGRAVO INTERNO
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
Decisão monocrática que
indeferiu o efeito suspensivo pleiteado pela agravante Pleito de reforma da
decisão
PRELIMINAR
Inadequação da via eleita
Afastamento
Agravo
interno cabível contra decisão monocrática proferida pelo Relator

Inteligência do art. 1.021, caput, do CPC MÉRITO Julgamento de mérito do
agravo de instrumento Perda do objeto por razão superveniente AGRAVO
INTERNO prejudicado.
Trata-se de agravo interno interposto por Itaú Unibanco
S/A contra a r. decisão (fls. 21/24), proferida nos autos do agravo de
instrumento, em AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, ajuizada pelo Município de São
Paulo em face de Edgard Alves dos Santos Junior e do agravante, que
indeferiu o efeito suspensivo pleiteado por este.
Alega o agravante no presente recurso (fls. 01/10), em síntese,
que, na qualidade de credor fiduciário, não pode ser considerado contribuinte do
IPTU, por não ostentar a propriedade ou domínio útil do imóvel ou caracterizar-se
como possuidor a qualquer título, uma vez que o objetivo do contrato de alienação
fiduciária é de servir como instrumento de garantia de uma dívida, regulando o
cumprimento das obrigações do devedor-fiduciante. Aduz que, se o credor fiduciário
não pode ficar com bem ou o produto integral de sua venda em nenhuma hipótese,
não há que se falar na possibilidade de um dia possuir a propriedade plena, motivo
pelo qual a suposta ”propriedade resolúvel” não pode respaldar a atribuição da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Agravo Interno Cível no 2100626-95.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 10620
Página 3 de 6
responsabilidade ao credor fiduciário. Sustenta que o artigo 27 da Lei Federal no
9.514, de 20/11/1.997, dispõe que a responsabilidade tributária no caso de alienação
fiduciária de bens imóveis compete unicamente ao devedor fiduciante. Por fim,
discorre que somente pode ser responsabilizado pelo pagamento do tributo quando
se encontra na posse do bem alienado.
Com tais argumentos pede a concessão de efeito suspensivo,
para que, ao final, seja dado provimento ao presente agravo interno, para a reforma
da decisão atacada (fl. 10).
O efeito suspensivo foi indeferido em segunda instância, por
este Relator (fls. 42/45).
Em contraminuta (fls. 19/30), alega o agravado, em síntese em
preliminar, que o agravo interno não é o recurso cabível contra decisão monocrática
do Relator que concede efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal. No
mérito, aduz que o agravante é proprietário do imóvel, não podendo se furtar ao
cumprimento da obrigação tributária sob o argumento de que se trata de
propriedade resolúvel decorrente de alienação fiduciária. Entende que o fato de o
agravante figurar como credor fiduciário não afasta o fato de ser proprietário do bem
imóvel, não havendo motivo que leve a desconsiderá-lo como sujeito passivo da
obrigação. Alega que a disposição prevista no artigo 27, parágrafo 8o, da Lei Federal
no 9.514, de 20/11/1.997, não deve ser aplicada ao caso em apreço, sendo certo
que o tema de responsabilidade tributária fica reservado aos limites da lei
complementar. Por fim, defende que deve ser observado o princípio da continuidade
registraria.
O recurso é tempestivo.
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Agravo Interno Cível no 2100626-95.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 10620
Página 4 de 6
decidir.
Cabível o presente recurso, por se enquadrar na hipótese do
artigo 1.021 do Código de Processo Civil.
De início passo a apreciar a preliminar de inadequação da via
eleita, alegada pelo agravado.
O artigo 1.021 do Código de Processo Civil é claro ao afirmar
que contra decisão proferida pelo relator cabe agravo interno para o respectivo órgão
colegiado:
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o
respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras
do regimento interno do tribunal.
§1o. Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os
fundamentos da decisão agravada.
§2o. O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre
o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o
relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.
§3o. É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada
para julgar improcedente o agravo interno.
§4o. Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou
improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada,
condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do
valor atualizado da causa.
§5o. A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do
valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de
gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.
Deste modo, tendo em vista que o presente agravo interno foi
interposto em face da decisão que indeferiu o efeito suspensivo pleiteado pelo
agravante nos autos do Agravo de Instrumento no 2100626-95.2020.8.26.0000,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Agravo Interno Cível no 2100626-95.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 10620
Página 5 de 6
proferida por este Relator, se mostra cabível a interposição do presente recurso.
Logo, não há nenhuma incompatibilidade entre a discussão e a
via eleita, razão pela qual a via eleita se mostra adequada.
Superada a preliminar, passo a apreciar o mérito.
Cuida-se de agravo interno interposto em face de decisão
proferida por este Relator, em agravo de instrumento manejado pelo agravante, que
indeferiu o efeito suspensivo pleiteado.
Contudo, resta prejudicada a análise do presente agravo
interno, em virtude da solução dada no julgamento de mérito do agravo de
instrumento supra citado.
DESTE MODO, DIANTE DA PERDA SUPERVENIENTE DO
INTERESSE RECURSAL, NÃO HÁ RELEVÂNCIA NA APRECIAÇÃO DO PRESENTE
RECURSO.
Nesse sentido, segue julgado deste E. Tribunal de Justiça:
AGRAVO INTERNO
JULGAMENTO DE MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO NA
MESMA SESSÃO Em face da solução adotada no agravo de instrumento, houve a perda
do
objeto
do
agravo
regimental

Recurso
prejudicado.

(Agravo
no
2196120-26.2016.8.26.0000/50000, Rel.: Marrey Uint; Comarca: Vargem
Grande Paulista; Órgão julgador: 3a Câm. de Direito Público; Data do
julgamento: 04/04/2.017; Data de registro: 04/05/2.017)
Assim, resta prejudicada a apreciação do presente agravo
interno, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Agravo Interno Cível no 2100626-95.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 10620
Página 6 de 6
Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente agravo
interno, ante a perda do seu objeto, razão pela qual NÃO O CONHEÇO, com
fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)